Tribunal: STF
Processo: RE 1209279
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia condenou deputado estadual pela prática do crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 27, 1º, e 53, cabeça, da Constituição Federal. Discorre sobre as provas coligidas ao processo, dizendo estar em exercício de seu mandato parlamentar quando gravado áudio, sendo alcançado pela imunidade parlamentar. Aponta a natureza política dos apontamentos. Alude a precedentes do Supremo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Crime contra a honra. Parlamentar estadual. Decadência. Mero erro material de datas. Inocorrência. Inépcia da inicial. Inocorrência. Imunidade parlamentar. Ofensas não correlatas ao exercício do mandato. Inaplicabilidade da regra do art. 53 da CF. Prova ilícita. Conversas de aplicativo whatsapp. Áudio propagado em grupo. Inexistência de inviolabilidade de sigilo. Mérito. Injúria. ausência de dolo. Absolvição. Impossibilidade. Causas de aumento. Vítima. Funcionário público. Idoso. agravante genérica. Idoso. Impossibilidade. Bis in idem. 1. Inviável o reconhecimento da decadência quando constatado mero erro material na indicação da data dos fatos. 2. A denúncia ou queixa que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e traz consigo a exposição do fato delituoso, em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, permitindo assim o oleno exercício do contraditório e ampla defesa não é inepta. 3. A imunidade descrita no art. 53 da Constituição acoberta o parlamentar quanto a seus atos decorrentes exclusivamente da atividade para a qual foi eleito e não se estende às palavras, nem a manifestações que se revelem estranhas ao exercício, por ele, do mandato legislativo, sob pena de servir essa prerrogativa como uma blindagem contrária aos princípios democráticos. 4. Queixa que descreve fato típico e que está lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade. 5. As conversas de aplicativo "WhatsApp" estão sujeitas ao mesmo sigilo das correspondências, todavia, quando emanadas em um ambiente coletivo "grupo", perdem o status de proteção em razão da publicidade voluntária do emissor da mensagem. 6. Caracteriza injúria o ato de chamar o ofendido de pilantra, safado, psicopata e bandido, afastando-se o elemento subjetivo do tipo apenas quando as provocações ocorrem no contexto de mera brincadeira. 7. O atentado contra a honra do servidor público exatamente em razão de suas funções, bem como aquele praticado contra vítima com idade superior a 60 anos atrai, respectivamente, a causa de aumento do art. 141, II e IV, do Código Penal. 8. Existindo na conjugação do preceito secundário a causa de aumento de pena referente à idade da vítima, inviável a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "h", sob pena de caracterização de "bis in idem". 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao pronunciamento atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, a partir de quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator